Tribunal: STF
Processo: HC 230291
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e direito Penal. Habeas Corpus. “Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das pirâmides financeiras”. Direito ao silêncio.



1. Habeas corpus impetrado em razão da convocação do paciente para prestar depoimento, na condição de investigado, à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas.



2. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



4. Liminar deferida.



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada “a investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas (“CPI das Pirâmides Financeiras”)”. Ato consistente na convocação do paciente para prestar depoimento, no dia 13 de julho de 2023, às 10h00, como investigado. 



    2. A parte impetrante alega que “[o]stentando sobremaneira a injusta condição de investigado, é inegável que devem-lhe ser assegurados os diretos e garantias inerentes a todo cidadão, evitando o tratamento como mero objeto da investigação. Entretanto, restará demonstrado continuamente que o título de ‘investigado’ pode servir como pretexto para que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito promovam diversos abusos por meio de constrangimento ilegal, a fim de justificar a supressão de garantias constitucionais”. Sustenta que “a impetração do presente writ se perfez necessária diante das notícias veiculadas pela imprensa brasileira, bem como das manifestações públicas, inundadas de juízos de valor, dos Parlamentares, consoante as reproduções anteriormente transcritas. À vista disso, consubstancia-se o fundado receio de abuso e constrangimento durante a tomada de depoimento”. 



    3. A defesa do paciente informa ainda que, “[c]onsiderando que o paciente encontrava-se detido, por ordem de prisão cautelar decretada pelo MM. Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba (anexo III), em 29 de junho p.p., foi encaminhado ao Juiz Titular o ofício nº 33-2023-Pres. (anexo IV), requerendo, com urgência, a convocação do investigado para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 13 de julho de 2023, às 10h. Entretanto, antes do cumprimento da intimação, em 30 de junho, o investigado foi alçado à liberdade provisória condicionada a uma série de medidas cautelares (anexo V). Tomando conhecimento da liberdade, o Exmo. Presidente da Comissão elaborou em 04 de junho p.p. o Ofício 40/2023-Pres. (anexo VI), requerendo novamente a notificação do investigado para comparecer no próximo dia 13 de julho, a fim de que preste seu depoimento”.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de que: 



    “[...]



    a) seja garantido o direito ao silêncio em sentido amplo para: (i) não responder às perguntas potencialmente incriminatórias, como garantia de não produzir prova contra si mesmo; (ii) responder aos questionamentos exclusivamente atinentes aos fatos quando, a seu juízo, entender cabível e; (iii) em razão de qualquer desrespeito ao seu direito de permanecer em silêncio, não observância do trato humanitário ou qualquer ato de coação ou constrangimento ilegal, seja assegurado ao paciente encerrar imediatamente sua participação na oitiva; 



    b) seja garantido a direito de ser assistido por advogado pelo tempo integral da tomada do depoimento perante a comissão e; 



    c) seja garantido ao seu advogado, por ocasião dos direitos e prerrogativas inerentes à profissão: (i) acompanhar integralmente seu cliente na oitiva para promover de forma ampla e irrestrita atos de defesa; (ii) ampla proteção à atividade advocatícia para caso ocorra desrespeito as prerrogativas (v.g. referir-se de forma jocosa ou que impute desabono ao pessoal ou profissional, falácia eivada de valor negativo que em nada tem relação com os fatos apurados, imputação de preferência político-partidária, restrição de participar do ato, entre outros atos) permita sua retirada do ato para fazer cessar imediatamente tamanho constrangimento e; (iii) o direito de insurgir-se, verbalmente ou por escrito, conta a inobservância de preceito de lei ou qualquer outro desrespeito perpetrado. 



    [...]”.



    5. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão. 



    6. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser deferida, na linha do que vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. No tocante ao direito de permanecer em silêncio, assiste razão à defesa. Estas são as justificativas apresentadas no ato convocatório, subscrito pelo Deputado Aureo Ribeiro, Presidente da CPI: 



    [...] Na condição de Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento RCP 04/2023, destinada a investigar indícios de práticas ilícitas cometidas no período de 2019 a 2022 por empresas de serviços financeiros que alegavam alocar recursos de seus clientes em criptoativos, e tendo em vista a aprovação do Requerimento 13/2023, cópia anexa, em reunião desta Comissão, realizada no dia 20 de junho de 2023 e, ainda, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal c/c o art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito o auxílio de Vossa Excelência com vistas ao cumprimento, com urgência, da convocação relativa ao investigado FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, (...) cujo depoimento está marcado para o dia 13 de julho de 2023, às 10h, por videoconferência (...) [...]”. Grifo acrescentado



    10. Considerando tais fatos relacionados ao paciente, tenho por demonstrada, no ponto, a plausibilidade jurídica do pedido cautelar formulado nestes autos. Hipótese que atrai a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). No mesmo sentido, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 



    11. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada no sentido de que o privilégio contra a autoincriminação é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, representando direito público subjetivo colocado à disposição de qualquer pessoa que, na condição de indiciado, acusado ou testemunha, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello). 



    12. Diante do exposto, defiro a medida liminar. O que faço para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar.



    13. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - “CPI das pirâmides finaceiras”, atualmente em curso na Câmara dos Deputados. Após, à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Vice-Presidente no exercício da Presidência